Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-83.2019.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000815-83.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR TORRES VEDANA - CPF: 791.569.081-72 (APELANTE), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LAMAR NETO COMERCIO E CORRETORA DE GRAOS LTDA - CNPJ: 11.363.237/0001-53 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), NAIANE CAVALCANTE - CPF: 029.560.871-42 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000815-83.2019.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Cesar Torres Vedana

Apelada:
Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE SOJA AVARIADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – ART. 373, INC. I, DO CPC – ARGUMENTOS UTILIZADOS NA PEÇA DE DEFESA QUE NÃO IMPLICAM EM CONFISSÃO – PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra a existência da alegada inadimplência, razão pela qual a improcedência da ação de cobrança, é medida que se impõe.

A improcedência da reconvenção dá ensejo à condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000815-83.2019.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Cesar Torres Vedana

Apelada:
Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Cesar Torres Vedana, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de cobrança que move contra a Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda., julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como rejeitou o pleito reconvencional, contudo, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial.

Inconformado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência do contrato verbal de compra e venda dos grãos, bem como o compromisso de compra e venda firmado, tendo em vista a existência de confissão ficta nos autos. Segue sustentando, que as mensagens de texto e áudio trocada entre as partes confirmam a existência do direito alegado. Firme no seu propósito, alega que a improcedência da reconvenção implica no reconhecimento do seu direito de ação. Alega ainda, que a improcedência da reconvenção implica na condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, além da condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do 18º, do art. 85, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 222323293), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000815-83.2019.8.11.0049 – Vila Rica

Apelante:
Cesar Torres Vedana

Apelada:
Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda.

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Cesar Torres Vedana ajuizou ação de cobrança em desfavor da Lamar Neto Comercio e Corretora de Grãos Ltda., visando o recebimento de R$ 26.790,00 (vinte e seis mil, setecentos e noventa reais) referente a 705 (setecentas e cinco) sacas de soja avariada, de 60 (sessenta quilos) cada, pelo valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por saco, conforma contrato de compra e venda verbal firmado entre as partes.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação (id. 222323224), defendendo a inexistência de prova do direito perseguido, requerendo a improcedência da demanda e, em sede de reconvenção, pugnou pela condenação do autor ao pagamento de R$ 5.404,00 (cinco mil, quatrocentos e quatro reais) referente a limpeza da soja.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a
quo
, sob o fundamento que o autor não comprovou o direito alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como rejeitou o pleito reconvencional, contudo, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial (id. 222323284).

Irresignado, o apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a existência do contrato verbal de compra e venda dos grãos, bem como o compromisso de compra e venda firmado, tendo em vista a existência de confissão ficta nos autos.

Segue sustentando, que as mensagens de texto e áudio trocada entre as partes confirmam a existência do direito alegado.

Firme no seu propósito, alega que a improcedência da reconvenção implica no reconhecimento do seu direito de ação.

Alega ainda, que a improcedência da reconvenção implica na condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, além da condenação do reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do 18º, do art. 85, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da celeuma está em saber se a autora, ora recorrente, comprovou ou não a existência de contrato verbal de compra e venda firmado com a ré, ora apelada, referente a venda de 705 (setecentas e cinco) sacas de soja avariada, de 60 (sessenta quilos) cada, pelo valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) por saco, totalizando o montante de R$ 26.790,00 (vinte e seis mil, setecentos e noventa reais).

À vista disso, no caso dos autos, em que pese às alegações da apelante, o certo é que o conjunto probatório produzido na demanda não denota a efetiva realização da venda da soja em questão e muito menos a existência da dívida cobrada.

Digo isso, porque os documentos trazidos à baila pela autora, ora recorrente, quais sejam, as mensagens de texto e áudio entre os litigantes não confirmam a realização do pacto e nem do volume da soja supostamente acertada, bem como dos detalhes afetos ao grau de impureza dos grãos dentre outros.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste que a parte autora, ora apelante, realmente vendeu a soja objeto da demanda para a ré, ora apelada, e, ainda, se de fato existe a dívida cobrada, ficando evidenciado que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o direito alegado.

Desse modo, ficando demonstrado que os documentos que embasam a demanda não comprovam o direito alegado, observo que andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“
Inobstante a isso, em nenhuma das mensagens trocadas pelas partes consta o volume de grãos que teria sido retirado em excesso, cujo montante não pode ser presumido (id. 24755646/ss). Pelas mensagens também não é possível aferir se é legítimo ou não o desconto pelas impurezas alegadas pelo autor; ou mesmo o seu limite. As partes assumiram o risco de efetivar uma negociação sem a formalidade necessária; assegurada a oitiva de testemunhas, nenhum ponto que interessa à resolução do mérito foi esclarecido
”
(id. 222323284
– negritei).

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo autor, ora apelante, na ação de cobrança, a ele competia à prova de que realmente efetuou a venda da soja e o volume supostamente negociado, além do grau de impureza aceitável, o que definitivamente não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertou.

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

De outra banda, no que se refere à alegação do apelante de que a empresa apelada confessou o direito alegado na exordial na sua peça de defesa, o certo é que os argumentos da referida contestação apenas se apegaram ao princípio da eventualidade, motivo pelo qual inexiste qualquer confissão na espécie.

Com efeito, é cediço que as alegações oferecidas na contestação exigem uma coerência lógica mínima, o que definitivamente ocorreu na espécie. Nesse sentido é o ensinamento do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“A regra da eventualidade revela ainda outro tema de relevo, que diz respeito à coerência da defesa. Desse modo, não obstante seja exigível a apresentação de toda matéria de defesa na contestação, há de guardar ela, em seu conjunto, certa homogeneidade e compatibilidade. Assim, certamente, não terá condição o réu de sustentar, em sua defesa, a inexistência da dívida e seu pagamento., já que uma certamente exclui, por questão de lógica, a viabilidade da outra. É lógica - e os deveres da boa-fé e de veracidade que todos os participantes do processo têm no processo civil (art. 5º) - que determinará quais as defesas que, dentro de um padrão racional, podem ser utilizadas e quais devem ser descartadas, não compondo o contexto da defesa do réu.”
(Novo Curso de Processo Civil, 1ª Ed., São Paulo: Editora RT,p. 180).

Destarte, com a devida vênia, não restou comprovado que a empresa ré, ora apelada, confessou a existência da dívida na contestação/reconvenção, o mesmo inocorrendo no tocante a afirmação da existência de confissão ficta pelo preposto.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para comprovas às alegações postas na peça vestibular.

Por outro lado, no que se refere à alegação de que o MM. Juiz não fixou verba honorária sucumbencial na reconvenção, entendo que a razão acompanha o apelante.

Isso porque, de fato o pleito reconvencional foi julgado improcedente pelo magistrado, devendo ser aplicada a regra disposta no §1º, do art. 85, do CPC, que é clara ao dispor que
“
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”
.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para, apenas e tão somente, condenar o réu/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024